Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731873-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO CARLOS SOBRAL DE SOUSA IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada EDNA ALVES DUARTE em favor de JOÃO CARLOS SOBRAL DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o il. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Informa que o paciente se encontra atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória. Relata que nos autos do Processo no 0724606-81-2020 foi concedida liberdade provisória ao paciente, acolhendo o juízo o argumento de que o réu não foi encontrado para ser citado porque sua antiga patrona deixou de informar nos autos o seu endereço atual. Aduz que, atualizado o endereço naqueles autos, foi revogada a prisão preventiva, medida que entende deve ser estendida aos autos do Processo no0727172-03.2020.8.07.0001, alegando que a falta de informação de endereços no local onde o paciente reside é algo natural, pois os moradores da região não têm o costume de passar informações pessoais a qualquer desconhecido, como no caso do Sr. Oficial de Justiça. Ressalta que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de reconsideração, opinando que a prisão preventiva seja substituída por cautelares do art. 319 do CPP. Argumenta que o paciente é primário, pessoa íntegra, possui ocupação lícita, tem bons antecedentes e que o simples fato de estar sendo investigado em outro processo criminal não quer dizer que seja portador de maus antecedentes, tendo em vista que não há decisão transitada em julgado, faltando elementos para a decretação de sua prisão preventiva. Acrescenta que o paciente atualizou seu endereço nos autos, demonstrando possuir endereço fixo e telefone fixo que facilitem a sua localização, restando claro que o paciente não oferece nenhum risco para a sociedade, preenchendo os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Reforça que a liberdade do paciente não constitui ameaça ao bom andamento processual, tampouco à investigação e à produção de provas. Defende o cabimento do habeas corpus, bem como a presença dos requisitos para a concessão liminar da ordem, ponderando ser inconcebível um Sistema Processual Penal de natureza acusatória balizado por um simples mal entendido acerca do seu endereço. Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, com expedição do imediato Alvará de Soltura. É o relatório. DECIDO. Da análise da documentação colacionada aos autos, não é possível aferir nenhuma incongruência na manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos do Processo n. 0727172-0.2020. Com efeito, JOÃO CARLOS SOBRAL DE SOUSA foi preso em flagrante em 23/5/2020, acusado da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante - APF de ID 29657729, sendo-lhe concedida liberdade provisória, sem fiança, na audiência de custódia, mediante a imposição das seguintes medidas (ID 29657731): I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta dias, a não ser que autorizado pelo Juizo processante (3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal; endereço: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa - Praça Municipal - Bloco B - Lote 1 - Brasília - DF CEP: 70.094-900); II — proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; e III — proibição de retornar ao local dos fatos: Setor N, EQNN 1/3 — Campo Sintético/CEILÂNDIA/DF. Da leitura da decisão proferida naqueles autos, constata-se que o benefício foi revogado porque o réu descumpriu a medida cautelar de manter o seu endereço atualizado (ID 29657733). A imputação da falha à defesa técnica anterior, que teria deixado de comunicar a mudança de endereço ao juízo, não foi acolhida pela magistrada, sob o seguinte fundamento: "De qualquer forma, mesmo tendo sido detido, não se pode dizer que está assegurada a aplicação da lei penal com a notificação do Acusado, pois, para tanto, devem vir aos autos elementos que indiquem que o Réu não age para frustrar eventual sanção a que venha sofrer. Assim, em que pese, com sua citação/notificação, estar garantido o prosseguimento do feito, ainda não se tem a garantia que agirá em respeito ao devido processo legal para aplicação da justa lei penal. Afinal, embora seja o réu tecnicamente primário, o Acusado responde, neste mesmo Juízo, processo criminal (PetCrim 0724606-81.2020.8.07.0001) por ter cometido, em tese, conduta semelhante à conduta ensejadora deste processo. Ocorre que, no referido feito, igualmente, o Denunciado não forneceu seu endereço atualizado, sendo também, em consequência, decretada sua prisão preventiva por descumprimento da mesma medida cautelar aqui não cumprida, qual seja, manter seu endereço atualizado nos autos. Aliás, registre-se, detido ali posteriormente, mesmo sabendo não ser morador do endereço informado, com o nítido objetivo de fugir a responsabilidade criminal, informou a mesma localidade como residência. É bem verdade que sua prisão foi revogada nos referidos autos, pois, quando da sua prisão, no presente feito, não havia sido expedido o mandado de prisão, razão pela qual, dada a sua localização e prisão neste feito, não há mais que se dizer que está em risco ali a aplicação da lei penal. Desse modo, ao contrário do que alega a Defesa, não há qualquer paradoxo na manutenção de sua prisão neste feito. Igualmente, nenhuma justificativa plausível foi apresentada para não ter sido localizado nos autos, vez que não que se falar em perigo causado por Oficial de Justiça, que, por certo, apresentou sua identificação ao cumprir o mandado de notificação. Ademais, como dito, no feito n. 724606-81.2020.8.07.0001, o Réu foi tido por desconhecido naquele local. (grifo nosso) Ou seja, o paciente tentou ludibriar o juízo, fornecendo em autos diversos – Processo n. 0724606-81.2020, o mesmo endereço, onde não foi localizado. Explico. O acusado responde perante a Terceira Vara de Entorpecentes a dois processos criminais - Processo n. 0724606-81.2020.8.07.0001 e Processo n. 0727172-0.2020.8.07.0001 - por ter, em tese, cometido o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Em ambos, a prisão em flagrante não foi convertida em prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória com fixação de medidas cautelares, vindo a ser descumprida, pelo paciente, a atualização de seu endereço residencial, o que ensejou a decretação de sua prisão preventiva também no Processo n. 0724606-81.2020.8.07.0001. Certo é que, em 31/8/2021, naqueles autos (Processo n. 0724606-81.2020.8.07.0001), o mesmo juízo relaxou a prisão do paciente, medida, contudo, que não pode ser estendida ao segundo processo (Processo n. 0727172-0.2020.8.07.0001), onde prolatada em data posterior (27/9/2021) a decisão que ora se impugna, porque o acusado voltou a fornecer endereço onde não foi encontrado em diligência efetuada, posteriormente, pelo oficial de justiça. É de se ver, assim, que a decisão encontra respaldo no art. 312, § 1o, do CPP, pois se mostra latente o risco à instrução criminal, a justificar, por ora, a manutenção da decisão até o julgamento do presente habeas corpus perante o colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade judicial. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 19:48:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator